Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-58.2019.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITOS MUNICIPAIS. GESTÕES INTERCALADAS. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E REITERADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE PACIENTES. PRÁTICA AFRONTOSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Pleito de condenação dos requeridos às sanções cominadas no artigo 10, inciso VIII, e no artigo 11, caput, e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITOS MUNICIPAIS. GESTÕES INTERCALADAS. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E REITERADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE PACIENTES. PRÁTICA AFRONTOSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Pleito de condenação dos requeridos às sanções cominadas no artigo 10, inciso VIII, e no artigo 11, caput, e inciso I, da LIA, com redação anterior a Lei 14.230/21 pela prática de atos ímprobos consistentes na entabulação de sucessivas contratações emergenciais, sem licitação, de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar e de pacientes. Improcedência na origem. Recurso do Ministério Público voltado à procedência do pedido com base no art. 10, VIII, da LIA.
3. Prescrição intercorrente ou interfases. Inocorrência. Irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021. Tese firmada pelo pretório excelso no julgamento do Tema no 1.199. Dies a quo para a contagem do prazo prescricional interfases que se inaugura com a publicação da novatio legis (26/10/2021). Prazo quadrienal (art. 23, § 5o, LIA) não transcorrido entre o marco legal e a sentença. Prescrição que, para mais, reclama inércia processual do autor, não avistada na espécie. Preliminar rejeitada.
4. Ato ímprobo capitulado no art. 10, inciso VIII, da LIA. Não aferição. A novatio legis (Lei no 14.230/2021) passou a exigir, para a configuração dos atos de improbidade hospedados em prática ímproba lesiva ao erário, a comprovação de "perda patrimonial efetiva". Superação da orientação jurisprudencial que admitia o dano presumido em casos de frustração da licitude do certame. Precedentes do col. STJ (AREsp n. 2.102.066/SP e REsp n. 1.929.685/TO). Serviços de transporte que, malgrado a ilegalidade da contratação, foram efetivamente prestados. Ausência de prova de sobrepreço, malbaratamento ou dilapidação do erário. Irregularidades formais (contratação de cooperativas ou ME/EPP supostamente inidôneas) que, per se, não implicam perda patrimonial. Alegada assunção de passivos trabalhistas que configura dano hipotético ou prospectivo, não a perda patrimonial efetiva e já consumada reclamada pelo tipo. Dano ao erário não demonstrado.
5. Nada obstante, ao magistrado compete o exame da questão de fato trazida pela parte sob o ponto de vista jurídico, sem adstrição aos fundamentos exclusivamente jurídicos invocados. Ausência de quantificação e demonstração de efetiva perda patrimonial do ente público que, conquanto afaste a subsunção das condutas ao enunciado do art. 10, VIII, da LIA, não alforria as graves condutas documentadas nos autos das sanções da lei de improbidade administrativa à luz do art. 11, inciso V, com a redação determinada pela Lei 12.230/1021. Ação aforada em momento anterior à nova legislação, quando a regra da congruência entre os elementos da ação e o provimento jurisdicional não alcançava o fundamento legal, tal como hoje imperado pelo inciso I do § 10-F do artigo 17 da Lei Federal no 8.429/92, com redação determinada pela Lei 14.230/2021. Conduta de impedir a realização de licitação obrigatória mediante a fabricação de emergências que se amolda ao ato de "frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório". Interpretação a fortiori: se a fraude no interior de certame já instalado eleva-se à qualidade de prática ímproba, a supressão indevida do próprio procedimento licitatório com mais razão deve ter-se por agressora aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.
6. Dolo específico. Configuração. Serviços de transporte escolar e de pacientes que possuem natureza ordinária, contínua e previsível contratados sucessivamente por aventada tipologia emergencial. Dolo que se extrai da reiteração contumaz da prática, configurando verdadeiro modus operandi de gestão, lastreado em condenações pretéritas dos agentes por fatos símiles (contratação direta ilegal). Conduta que suplanta a mera desídia ou culpa. Vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito evidenciada, outrossim, pelo desprezo deliberado a pareceres jurídicos internos que advertiam sobre a natureza contínua dos serviços e vedavam expressamente a prorrogação dos contratos emergenciais.
7. Valor correspondente à multa civil que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos do entendimento sumular n° 54 e 43 do e. Superior Tribunal de Justiça e em consonância ao Tema no 1.199 do c. STJ.
8. Quanto aos critérios de repotenciação monetária e juros moratórios, tem-se que, à luz do primado constitucional da isonomia, os índices cumprem ser convergentes aos Temas 810, STF e 905, STJ até quando contemporaneamente incidentes e convergentes exclusivamente ao regime da taxa Selic, sob a vigência da EC no 113/2021, por sua redação original, até o vigor da EC no 136/2025, quando então empregar-se-á o regime preconizado pelos temas 801/STF e 905/STJ para a correção monetária, com juros de mora apurados segundo o regime comum do art. 406 do Código Civil, à míngua de disciplina peculiar às fazenda públicas nesse período. Inaplicabilidade do regime de correção e juros estabelecidos no art. 3o da EC 113/21, com redação determinada pela EC 136/25, por vinculados a situação jurídica da "requisição" para pagamento, peculiar ao regime de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia contra a fazenda pública e inaplicável às relações jurídicas de direito privado.
9. Recurso parcialmente provido em ordem a julgar parcialmente procedente o pedido e condenar os réus às sanções contempladas no art. 12, inciso III, da Lei no 8.429/1992.